Tribunal: STF
Processo: RE 1378199
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS.



FORNECIMENTO, PELO ESTADO, DE MEDICAMENTO. FÁRMACO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL.



EXEGESE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Alagoas, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado do Alagoas. 



    Nas razões do extraordinário, aparelhado na violação dos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal, o recorrente sustenta que, conforme o entendimento cristalizado no Tema nº 793 da Repercussão Geral, a responsabilidade solidária, em matéria de saúde, não exime a inclusão do ente público diretamente responsável pela prestação no polo passivo da demanda.



    Defende indispensável a participação da União quando postulada tecnologia não incorporada ao Sistema Único de Saúde, como diz ocorrer no caso concreto.



    Em abono da tese, cita precedentes de diversos tribunais pátrios, desta Suprema Corte, bem como os Enunciados nº 8, 60 e 78 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



    O Tribunal de origem reformou a sentença, assentadas a desnecessidade de inclusão da União no polo passivo do feito e a presença dos requisitos para fornecimento do medicamento pleiteado (RESP nº 1657.157/RJ – STJ). O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DENOSUMAB 60MG (01 AMPOLA SEMESTRAL), DURANTE 05 ANOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS QUANTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA DA UNIÃO. TEMA 793 DO STF. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. REQUISITOS ESTABELECIDOS NO RESP 1.657.157/RJ PREENCHIDOS. RECURSOS INTERPOSTOS PELA AUTORA DA AÇÃO E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, AMBOS CONHECIDOS E PROVIDOS.”



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Assiste razão ao recorrente.



    A Primeira Turma desta Suprema Corte, rememoro, sobre o tema da responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde, principiou por encampar, à luz do Tema nº 793 da repercussão geral, a tese de que autorizada a composição do polo passivo, de forma isolada ou conjunta, por qualquer dos entes – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – (Tema nº 793: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”).



    Nesse sentido, registro o julgamento do RE 1.348.014 e do ARE 963.232, ambos sob a minha relatoria, nos quais a Primeira Turma, que integro, adotou, à unanimidade, a compreensão acima explicitada, bem como, sem esgotar o rol de julgados idênticos, do ARE 1.331.310, Rel. Min. Cármen Lúcia, do ARE 944.255, Rel. Min. Dias Toffoli, e do ARE 857623, Rel. Min. Luiz Fux. 



    Já m 22.3.2022, ao exame da Rcl 49.909, em que Relator o Ministro Alexandre de Moraes, hipótese na qual o fármaco pleiteado já se encontrava inserido no âmbito das políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS), a Primeira Turma desta Corte, por maioria, assentou interpretação do Tema nº 793-RG no sentido de que “a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum … deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz”, razão pela qual, “nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde”.



    A tese vencedora igualmente explicitou necessário incluir a União no polo passivo “quando se objetivar a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990”, culminando por, naquele caso concreto, assentar obrigatório incluir a União, observada a “responsabilidade financeira do Ministério da Saúde por estar inserto [o medicamento] no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF)” (destaquei). Transcrevo o teor da ementa:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. O objeto do recurso é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    2. A solidariedade atribuída a todos os entes (art. 23, II, da CF) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde (art. 198, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde.



    3. A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde.



    4. Da mesma forma, quando se objetivar a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990, a inclusão da União também se fará necessária.



    5. No caso concreto, entendeu-se pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo, sob o argumento de tratar-se de obrigação solidária de todos os Entes Políticos. Entretanto, cuida-se de pedido de fornecimento de medicamento que não se encontra padronizado para a finalidade desejada; e, apesar de incluído nas políticas públicas do SUS para tratamento de outra enfermidade, é de responsabilidade financeira do Ministério da Saúde por estar inserto no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), o que obriga sua inclusão no polo passivo da demanda.



    6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.” 



    Assim, embora vencida, juntamente com a Ministra Cármen Lúcia, por ocasião do julgamento da Rcl 49.909, no que diz com a interpretação dada à tese fixada no Tema nº 793 da Repercussão Geral, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, ressalvado meu entendimento em sentido contrário, à luz da compreensão majoritária da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, extraio do referido julgamento necessária a presença da União no polo passivo da demanda quando:



    i) não registrado o medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);



    ii) caso registrado na ANVISA, não incorporado ao SUS;



    iii) incorporado ao SUS, não constante da Relação Nacional de Medicamentos (RENAME);



    iv) constante da RENAME, o medicamento é não padronizado (há prescrição médica para o seu uso, mas o fármaco não consta dos protocolos e diretrizes terapêuticas dos órgãos oficiais); e



    v) caso constante da RENAME e ainda que padronizado, é a União, via Ministério da Saúde, legalmente responsável por financiar o medicamento – fármacos relacionados nos Grupos 1A (aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal pelo armazenamento, distribuição e dispensação) ou 1B (aquisição do medicamento pelas Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, com transferência de recursos financeiros pelo Ministério da Saúde, a título de ressarcimento) de Componentes Especializados da Assistência Farmacêutica - CEAF.



    In casu, o medicamento requerido – Denosumab 60 mg, indicado para o tratamento Osteoporose Idiopática (CID: 10M81.5) -, embora aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), não se encontra incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), e, por conseguinte, deixa de constar da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) (2022), a tornar obrigatória a inclusão da União no polo passivo da demanda, deslocando-se a competência para a Justiça Federal, sem, contudo, haver interrupção no fornecimento do medicamento, nos exatos moldes do quanto decidido no bojo da Rcl 49.909, verbis: “o fornecimento do medicamento, caso ainda se faça necessário, não poderá ser interrompido até nova determinação pelo Juízo da origem que venha a reapreciar a demanda, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC”.



    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, ressalvado meu entendimento em sentido contrário, dou provimento ao recurso extraordinário para, cassado o acórdão recorrido, determinar a inclusão da União no polo passivo, deslocada a competência para o julgamento do feito à Justiça Federal e mantido o fornecimento, se o caso, até nova determinação pelo Juízo da origem, do medicamento requerido. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora